Tribunal: TJPA
Processo: 0010895-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010895-19.2020.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, II E V DO CP. REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pena base, tanto privativa de liberdade como de multa, foi imposta no mínimo legal o que torna inviável a redução da pena em face da confissão espontânea, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo Colendo STF.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA E SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e V, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve equívoco no cálculo da pena uma vez que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve a correspondente redução das reprimendas.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis defende o conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/07/2020, nesta Capital, o apelante, mediante ameaça e restrição de liberdade e na companhia de uma pessoa não identificada, subtraiu os telefones celulares das vítimas Samya Furtado Monteiro e João Gabriel Monteiro Herculano e o par de brincos de Lorran Evandro da Costa Guedes.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve equívoco no cálculo da pena uma vez que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve a correspondente redução das reprimendas.

Com efeito, a pena base, tanto privativa de liberdade como de multa, foi imposta no mínimo legal o que torna inviável a redução da pena em face da confissão espontânea, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo Colendo STF:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024